Tribunal: STF
Processo: Rcl 64662
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marco Antônio do Nascimento em face da União, da Caixa Econômica Federal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Universidade Veiga de Almeida - Botafogo.



    Alega-se desrespeito ao que decidido no RE 614.873, paradigma do Tema 474, no RE 837.311, paradigma do Tema 784, na ADPF 341, nas ADIs 4.868 e 5.358, bem como à Súmula Vinculante 15 do STF.



    O Reclamante narra que: "ESTA APROVADO E MATRICULADO PENDENTE DE PAGAMENTO PELO FIES DE VAGAS RESMANECENTES 2023/2 DA MENSALIDADE DE DEZEMBRO NO VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA CAMPUS BOTAFOGO EM MEDICINA O QUAL FOI APROVADO, CONVOCADO E EFETIVADA A MATRÍCULA COM PRAZO FATAL PARA ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA MATRÍCULA PELO FIES DE VAGAS RESMANECESTESDO 2023/2 ATÉ 17/12/2023, SOBRE PENA DE PERDA DA MATRÍCULA NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA COM INVALIDAÇÃO DE SEU CONTRATO JÁ ASSINADO PELAS PARTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL" (eDoc 1, p 3). 



    Aduz que: "O FIES DE VAGAS REMANECENTES 2023/2 DIRECIONADO APENAS A QUEM ESTIVER MATRICULADO OU CURSANDO MEDICINA DO 1º AO 12º PERÍODO há parcial inconstitucionalidade e violação de autoridade do STF efeito vinculante DE SÚMULA VINCULANTE , RE , ADPFS E ADI NO SUPREMO" (eDoc 1, p. 3). 



    Afirma que: "preenche os requisitos da Lei do FIES para assinar contrato e ser convocado para graduação em medicina com seus 500 pontos na redação e 552 na pontuação da prova do ENEM PRETERIDO NO FIES ORDINÁRIO 2023/2 ONDE ESTAVA O RECLAMANTE NA LISTA DE ESPERA E FOI EXCLUIDO COM A PORTARIA DO MEC que redistribuiu as vagas remanescentes do FIES 2023/2 para quem não se inscreveu no FIES ORDINÁRIO 2023/2 ESTE SIM PREVISTO NA LEI DO FIES E A QUAIS CANDIDATOS as vagas deveriam ter sido PREEENCHIDA pelos aprovados na lista de espera do FIES ORDINÁRIO 2023/2 , mas criaram por Portaria do MEC sem previsão legal na LEI do FIES o FIES 2023/2 de vagas remanescente do FIES 2023/2 122 período direcionado para os cursando ou matriculados em medicina do 1º ao 12º, gerando diferenciação em concurso público "vedada pelo STF" , pois deveria ser aberta inscrição para serem inscritos todos os interessados para concorrer em igualdade de condições , APÓS CONVOCAR TODOS OS INSCRITOS NO FIES ORDINÁRIO 2023/2 QUE TENHAM TIRADO NOTA MAIOR QUE ZERO NA REDAÇÃO E MAIOR QUE 450 NO GERAL DO ENEM, GERANDO PRETERIÇÃO DO RECLAMANTE" (eDoc 1, p. 3-4). 



    Sustenta que: "há "inconstitucionalidade da contratação das vagas remanescentes da exigência para apenas alunos já cursando ou matriculados em graduação de medicina" devendo ser conhecida por V. Excia. por violação a isonomia material- exigência para contratação do FIES de vagas remanescentes a exigência ou condição para apenas alunos já cursando ou matriculados em graduação de medicina. Pois os aluno que estão matriculados e cursando medicina se quiserem concorrer a uma vaga do FIES deveriam ter se inscritos como todos os nacionais no FIES ORDINÁRIO 2023/2 DE MEDICINA PARA CONCORREREM JUNTO COM TODOS OS CANDIDATOS BRASILEIROS" (eDoc 1, p. 9). 



    Ao final, requer: 



    "1. Que V. Excia. Defira tutela de urgência liminarmente EFEITO SUSPENSIVO ATIVO mandando a Universidade Veiga de Almeida Medicina Campus Botafogo Rio de Janeiro , o FNDE, CEF E UNIÃO FEDERAL dando interpretação que em respeito ao direito a educação não pode haver limitação no valor da mensalidade e V. Excia. Ordene EM TUTELA DE URGENCIA COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO os reclamados a efetivarem o pagamento em valor integral da mensalidade de medicina do FIES de vagas remanescentes 2023/2 em medicina já assinado contrato na inscrição a Universidade Veiga de Almeida Campus Botafogo em 24 horas até 17/12/2023 com juntada aos autos da comprovação do pagamento e o pagamento integral do curso de medicina renovado automaticamente até a conclusão do curso de graduação em medicina. 



    2. Que V.Excia. em tutela de urgência EM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO mande a reclamada Universidade veiga de Almeida campus Botafogo manter ativa e estudando o reclamante na graduação em medicina até a conclusão da graduação e impedindo de tornar nulo o contrato de prestação de serviço educacional , mantendo" -o válido e ativo com o reclamante negro e pobre estudando e cursando a graduação em medicina sem constrangimento ilegal durante todo o curso em igualdade como os demais alunos ricos e brancos. 



    3. Que no mérito V. Excia. Ratifique as tutela de urgência liminares deferidas EM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO e condene as reclamadas NO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO mandando a Universidade Veiga de Almeida Medicina Campus Botafogo Rio de Janeiro , o FNDE, CEF E UNIÃO FEDERAL dando interpretação que em respeito ao direito ao acesso ao ensino superior a educação não pode haver limitação no valor da mensalidade a ser paga pelo FIES em medicina . 



    4. Que V. Excia. Ordene em tutela de urgência com efeito suspensivo ativo os reclamados a efetivarem o pagamento do FIES em valor integral da mensalidade de medicina do FiES de vagas remanescentes 2023/2 em medicina já assinado contrato na inscrição a Universidade Veiga de Almeida Campus Botafogo em 24 horas até 17/12/2023 com juntada aos autos da comprovação do pagamento e o pagamento integral do curso de medicina renovado automaticamente até a conclusão do curso de graduação em medicina. 



    5. Que no mérito V. Excia. Ratifique a liminar em tutela de urgência COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO e condene EM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO os reclamados e a reclamada Universidade veiga de Almeida campus Botafogo manter ativa e estudando o reclamante na graduação em medicina até a conclusão da graduação e impedindo de tornar nulo o contrato de prestação de serviço educacional , mantendo" -o válido e ativo com o reclamante negro e pobre estudando e cursando a graduação em medicina sem constrangimento ilegal durante todo o curso em igualdade como os demais alunos ricos e brancos.



    Em atendimento ao despacho de 18.12.2023, o reclamante apresentou emenda à inicial apontando como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 5123651-09.2023.4.02.5101 (eDoc 51, p. 11-12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, em relação a alegada violação à Súmula 15 do STF, tem-se que essa ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados: 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculantenão dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTEE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes eefeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I,l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Além disso, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 614.873 e do RRE 837.311, paradigmas dos Temas 474 e 784 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 341 e das ADIs 4.868 e 5.358.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento da ADPF 341, esta Suprema Corte apreciou a aplicação do art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 21/2014 que alterou a redação do art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10/2010 quanto às exigências para a obtenção de financiamento junto ao FIES. Naquela oportunidade, o Plenário referendou a concessão parcial de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental para determinar a não aplicação do referido art. 19 aos estudantes que: a) postularam a renovação de seus contratos; e b) requereram sua inscrição no Fies até 29.3.2015. 



    No julgamento da ADI 4.868, por sua vez, este Tribunal entendeu ser“inconstitucional a norma que, versando sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, reserve 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Trata-se de discriminação em razão da origem com critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública”.



    Por fim, ao apreciar a ADI 5.358, Rel. Min. Roberto Barro, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”. 



    Nada obstante, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, nos seguintes termos (eDoc 52): 



    “A parte impetrante formula requerimento liminar para que, independentemente da oitiva de Autoridade Impetrada, seja determinada a sua convocação imediata para matrícula e para que se efetive o contrato do FIES sem limitação de valores a não ser o do pagamento integral da mensalidade do autor durante todo o curso de medicina em uma das três Universidades que elenca com vagas remanescentes do FIES 2023/2.



    A celeridade do rito do mandado de segurança permite, neste caso, que eventual direito subjetivo reconhecido possa ser garantido por ordem mandamental constante na sentença, portanto, indefiro o requerimento liminar.



    Notifiquem-se as autoridades impetradas,PRESIDENTE - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RIO DE JANEIRO, ADVOGADO DA UNIÃO NO RIO DE JANEIRO e DIRETOR SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF no Rio de Janeiro para que prestem as informações no prazo de 10 (dez) dias.



    Decorrido o prazo para a apresentação das informações, dê-se ciência do feito aos órgãos de representação das pessoas jurídicas interessadas, para, querendo, ingressarem no feito, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, trazendo suas manifestações quanto ao mérito, se for o caso. Prazo: 10 dias.



    Decorrido o prazo anterior, dê-se vista ao MPF, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.



    Em seguida, voltem-me para sentença.”



    Como se nota, é patente a ausência de aderência entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos paradigmas invocados.



    Cumpre registrar que é inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, não se revelando a reclamação constitucional instrumento adequado para se alcançar a emissão de entendimento por esta Corte sobre pontos que embasaram a petição inicial da ação de origem ou de eventual recurso que não foram objeto de debate na decisão reclamada, devendo a parte interessada utilizar-se para tanto das ações ou recursos então disponíveis. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de pertinência entre a matéria versada nos autos e aquela objeto da súmula vinculante supostamente violada inviabiliza o processamento da reclamação. 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46289 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. O posicionamento manifestado na demanda de origem encontra guarida na tese veiculada no RE 632.853-RG-CE. 2. O órgão jurisdicional prolator do ato reclamado fez a correta leitura dos autos, concluindo pela extrema possibilidade da anulação de determinada questão de concurso público. 3. Não sendo a reclamação cabível, por não constatar equívoco na decisão adotada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que a pretensão da parte autora, ao fim e ao cabo, é convolar esta ação em recurso, expediente rechaçado nesta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 27836 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2017)



    Neste cenário, não há como se alegar a inobservância das decisões paradigmas. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente